Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Anulação de doação. Doação inoficiosa. Excesso sobre a parte disponível. Consideração da meação. Redução das liberalidades. Alienação a terceiro de boa-fé. Conversão em perdas e danos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de anulação de doação, que julgou procedentes os pedidos para desconstituir doações de bens imóveis e veículos realizadas por genitor aos filhos, bem como declarar a nulidade de doação de imóvel comercial, com reversão de valores ao acervo hereditário, sob o fundamento de doação inoficiosa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi corretamente fixado com base no proveito econômico da demanda, e (ii) estabelecer se as doações realizadas excederam a parte disponível do doador, caracterizando doação inoficiosa, e em que medida deve ser considerada a meação do cônjuge.
III. Razões de decidir
3. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido.
4. A doação é nula quanto à parte que excede a disponibilidade do doador, nos termos do art. 549 do Código Civil.
5. Incumbe às partes beneficiárias demonstrar que as liberalidades respeitaram o limite legal, ônus do qual não se desincumbiram ao admitir que os bens doados correspondiam à integralidade do patrimônio do falecido.
6. A meação do cônjuge virago deve ser excluída da apuração da legítima, pois integra patrimônio próprio da meeira, que pode livremente dispor de sua quota-parte.
7. A nulidade das doações deve ser restrita à fração que ultrapassa a parte disponível do falecido, preservando-se a validade quanto à meação do cônjuge e à parcela disponível.
8. A dispensa de colação não afasta a nulidade da doação inoficiosa quando há violação da legítima de herdeiro necessário.
9. A alienação de bem a terceiro de boa-fé impede a restituição in natura, devendo a recomposição patrimonial ocorrer mediante perdas e danos equivalentes ao excesso da liberalidade.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O valor da causa, em ação de anulação de doação, deve refletir o proveito econômico alcançado e não o valor global dos bens doados. 2. Configura doação inoficiosa a liberalidade que esgota o patrimônio do doador sem resguardar a legítima dos herdeiros necessários. 3. A meação do cônjuge não integra a base de cálculo da legítima dos herdeiros do falecido. 4. A nulidade da doação deve ser limitada ao excesso sobre a parte disponível, preservando-se a validade da liberalidade quanto à fração legítima.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 549; CPC, art. 292, II. Jurisprudência relevante citada: não mencionada.